Tribunal: TJDFT
Processo: 0007495-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007495-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o SINDIRETA para se manifestar quanto à nova impugnação do DF e quanto aos esclarecimentos prestados pela Contadoria Judicial (ID: 32536309, 32163272). No mais, digam as partes sobre a sentença que extinguiu o precatório expedido em favor de MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS (ID: 31774703). Brasília, 11 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador